Tribunal: TJDFT
Processo: 0723192-03.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESCISÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso do autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para somente declarar a rescisão contratual de prestação de serviço educacional em 23.04.2020.
2. Em suas razões recursais aduz o demandante que requereu o cancelamento do contrato de prestação de serviços educacionais firmado com a parte adversa por telefone e o “reembolso dos valores de março com alimentação e abril integral diante da não utilização dos serviços que não prestados (conforme mensagens do dia 24/04/2020, ora anexas a inicial)”.
3. Afirma que o valor anual do contrato teria sido de R$ 17.160,00, pagos em 11 (onze) parcelas de R$ 1.560,00 (um mil, quinhentos e sessenta reais), como contraprestação pelos serviços a serem prestados, referente ao período de janeiro a dezembro de 2020.
4. Alega que “Diante das necessidades impostas pelo distanciamento social e a falta de prestação de serviços pela recorrida, conforme se vê, o autor tem direito à devolução integral do valor pago haja vista que não havia previsão de início das aulas, e além disso, como se trata de escola integral, não haveria necessidade do pagamento relativo a alimentação da criança no ambiente escolar, vez que passaria a ficar em casa, respeitando os limites de distanciamento impostos e o fechamento das escolas”.
5. A inversão do ônus da prova, disciplinada no art. 6o, VIII, do CDC, não é automática, pois exige a demonstração da verossimilhança das alegações do consumidor ou a hipossuficiência técnica na obtenção da prova. Não atendidos os referidos requisitos, deve ser mantida a regra prevista no art. 373, I e II do CPC.
6. Com efeito, não se opera a inversão do ônus da prova quando não demonstrada a verossimilhança das alegações, tampouco em um ambiente processual em que o consumidor tem fácil acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato constitutivo de seu direito.
7. No caso concreto, o autor requereu a rescisão do contrato de prestação de serviços educacionais em 24/04/2020 (ID 21011687).
8. A cláusula 7a do contrato estabelece que a rescisão deverá ser avisada, por escrito, no mínimo 30 dias antes da data do desligamento do aluno.
9. Portanto, uma vez que o demandante comunicou a escola, em 24/04/2020, a pretensão de rescisão contratual, não figura ilegítima a cobrança proporcional da mensalidade de maio de 2020, nos moldes em que fora explicitado pela ré na troca de mensagens entre as partes (ID 21011687).
10. Outrossim, o autor não comprovou qualquer desembolso efetivado em favor da ré, nem após o mês de maio de 2020, tampouco nos meses de março e abril de 2020, a amparar a pretensão de ressarcimento.
11. Destaca-se que a requerida não concorreu para a rescisão do contrato, haja vista que a suspensão das atividades educacionais ocorreu em um contexto de “emergência de saúde pública de importância internacional”, decretado pelo Governo do Distrito Federal, Decreto no 40.539, de 19 de março de 2020, que levou as instituições educacionais das redes de ensino pública e privada do Sistema de Ensino do Distrito Federal a ajustar suas organizações pedagógica, administrativa e calendário escolar às determinações das autoridades públicas.
12. Nesse contexto, não merece reparo a sentença que deixou de acolher a pretensão de devolução de valores em favor do autor.
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Condenada a parte recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (Lei n. 9099/95, Art. 55).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.